Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011829-40.2017.8.11.0015

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Espécies de Contratos]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Redatora Designada:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVANTE), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ASSISTENTE), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS FEITA DE FORMA EXTEMPORÂNEA - ARTIGOS 4º E 6º DO CPC/15 - DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - DECISÃO RFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Ainda que de forma extemporânea, se os agravantes promoveram o recolhimento da complementação do preparo recursal, prestigia-se a efetividade da tutela jurisdicional e o julgamento meritório do recurso de apelação cível.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LUIZ ROGERIO SILVA E OUTRA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com EUNICE GONCALVES REBUSSI; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A parte recorrente interpôs apelação sob ID. 93473711, contudo, não recolheu as custas corretamente.

Sob ID. 96233963 o relator determinou que o feito fosse endereçado ao DEJAUX para o cálculo do valor remanescente ainda devido pelos recorrentes, que apurou que o valor do preparo recursal a ser pago era de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Son ID. 96233963 foi determinado aos apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, complementem o valor devido ao FUNAJURIS, sob pena de não o fazendo, por deserção, o recurso não ser conhecido, por sua vez, a parte apelante interpôs embargos de declaração contra o referido despacho.

Sob ID. 99873982 o recurso não foi conhecido por deserção diante do não recolhimento das custas judiciais.

Contra a decisão supra foi interposto agravo interno sob ID. 103979967, que foi desprovido sob ID. 111777592.

Após a prolação do acórdão em sede de agravo interno a parte recorrente sob ID. 112805480 recolheu o valor apurado pelo FUNAJURIS.

O processo transitou em julgado (ID. 123428980), contudo, o apelante chamou o feito a ordem sob ID. 142933198, por sua vez, o Juízo de origem remeteu o processo novamente ao tribunal.

O recurso de apelação não foi conhecido em decisão monocrática sob ID. 15507467.

Pela segunda vez, a parte recorrente interpõem agravo interno sob ID. 168461698 aduzindo que antes mesmo de transitar em julgado a decisão que indeferiu o parcelamento e a justiça gratuita, os agravantes promoveram o recolhimento da complementação do preparo recursal.

Afirma que os agravantes realizaram a complementação no prazo legal, não havendo deserção no presente recurso. Até porque a decisão estava em grau recursal, não podendo em tramite recurso processual ter encerrado o prazo, pois ainda pende prazo para tal. A agravada interpôs embargos de declaração em id. 113466609, requerendo o pagamento em dobro do preparo recursal, o que não foi acolhido por esta câmara, conforme id. 119891999, sendo que este acórdão que transitou em julgado, e não o acórdão referente ao recolhimento da complementação do preparo, visto que os embargantes já haviam recolhido.

Contrarrazões sob ID. 171341185

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto por LUIZ ROGERIO SILVA e GRACIELA PULL BIF SILVA em face de sentença na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 onde litiga com EUNICE GONCALVES REBUSSI, que tem trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita.

O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.”

Intimado o recorrente para realizar o recolhimento das custas após apuração do FUNAJURIS - vez que houve recolhimento a menor - o apelante deixou o prazo transcorrer in albis, pagando a guia no valor correto somente após o julgamento do agravo interno sob ID. 111777592.

Diante do não recolhimento das custas de forma tempestiva, o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe.

Assim preleciona o CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita.

O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. A ausência de preparo da apelação, quando a parte não gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 511 do CPC . APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 70052024601, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 16/11/2012)

Com tais considerações a manutenção do não conhecimento da apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência sabe que faço tudo para aproveitar o processo e priorizar o julgamento meritório, sob a nova perspectiva trazida pelo CPC/2015, inclusive, o artigo 6º do citado códex, preconiza a primazia do julgamento meritório.

No caso dos autos, o valor do preparo é de R$ 87.481,60 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). É um valor muito alto.

É certo que houve certa desídia da parte apelante, contudo, o valor das custas foi complementado, mesmo que a destempo.

A agravada interpôs Embargos de Declaração requerendo o pagamento em dobro, mas esta Câmara não acolheu e foi feito o recolhimento da complementação do preparo.

Desse modo, numa interpretação conjunta dos art. 4º e 6º do CPC/2015, que determinam a cooperação entre os sujeitos do processo, bem como ao julgador o aproveitamento, tanto quanto possível, dos atos processuais com vistas à entrega da prestação jurisdicional efetiva e célere, priorizando o julgamento meritório, considerando, à hipótese, ter sido realizada a complementação do valor das custas, peço vênia ao eminente relator para
dar provimento ao Agravo Interno e conhecer do recurso de apelação cível.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Ante a manifestação da 1ª vogal, Desembargadora Marilsen Addario, peço vênia ao relator, para rever o meu posicionamento e acompanhá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023